Tribunal: TJSP
Processo: 1011679-68.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante e pela municipalidade e manteve a extinção da ação por ausência de interesse de agir. Ausência de qualquer vício no acórdão. Embargos interpostos com expressa finalidade prequestionadora e para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e

Ementa:

Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante e pela municipalidade e manteve a extinção da ação por ausência de interesse de agir. Ausência de qualquer vício no acórdão. Embargos interpostos com expressa finalidade prequestionadora e para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011679-68.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOPERATIVA
ODONTOLÓGICA, é embargada PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS
CAMPOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de julho de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011679-68.2018.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No16645
2/8
Voto n. 16645
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 1011679-68.2018.8.26.0577/50000
Comarca:
São José dos Campos
Embargante:
Uniodonto de São José dos Campos - Cooperativa Odontológica
Embargado:
Município de São José dos Campos
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento aos
recursos de apelação interpostos pela embargante e pela
municipalidade e manteve a extinção da ação por ausência de
interesse de agir. Ausência de qualquer vício no acórdão.
Embargos
interpostos
com
expressa
finalidade
prequestionadora e para rediscutir a matéria decidida.
Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Uniodonto de
São José dos Campos - Cooperativa Odontológica em face do acórdão de p.
261/266, o qual negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, e
manteve a r. sentença terminativa que extinguiu a ação por ausência de interesse de agir
da autora, majorando os honorários devidos ao Município para R$ 15.000,00.
A embargante sustenta, em síntese, que (i) os documentos
anexados aos autos comprovam que o Município rejeitou o recurso administrativo,
impondo, assim, a cobrança do tributo questionado; (ii) o documento de p. 144/147
comprova que os valores questionados estavam em aberto e sendo exigidos; (iii) não
foi intimada da decisão que reconheceu a prescrição do crédito, tampouco da
conclusão do processo administrativo. Assim, prequestiona a matéria para fins
recursais e pugna pelo acolhimento dos embargos e pela reforma do v. acórdão (p.
01/04).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011679-68.2018.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No16645
3/8
II Fundamentação
Os embargos são tempestivos e, por isso, conhecidos.
Contudo, a despeito dos argumentos sustentados pela embargante, não
comportam acolhimento.
O acórdão embargado está assim ementado:
“Apelação. ISS dos exercícios de 1994 a 1999. Ação Declaratória de
inexistência de relação Jurídico-tributária extinta em razão da ausência
de interesse de agir. Ação distribuída após o reconhecimento da
prescrição do crédito questionado por sentença transitada em julgado e
do cancelamento do débito na esfera administrativa.
Insurgência de ambas as partes. Autora condenada ao pagamento de R$
10.000,00 a título de honorários advocatícios. Pretensão à reforma.
Verificação de que os débitos questionados já se encontravam extintos e
cancelados antes da propositura da presente ação.
Carência de ação configurada por ausência de interesse de agir na
modalidade interesse-necessidade. Sentença mantida.
Recurso do Município que visa a majoração da verba honorária
igualmente desprovido, já que o valor parece razoável ante o trabalho
desenvolvido até a prolação da sentença. Observância do princípio da
razoabilidade e manutenção, para o primeiro grau, dos honorários
fixados na r. sentença.
Recursos aos quais se nega provimento, com a majoração dos
honorários advocatícios devidos pela autora para R$ 15.000,00 em
atenção ao § 11 do art. 85 do CPC.”
O v. acórdão, ao analisar a questão relativa à carência de ação,
consignou que:
“No caso em análise, restou demonstrado que os créditos que a autora
pretendia fossem declarados indevidos tiveram a sua prescrição
reconhecida em novembro de 2015 (p. 184), por meio de sentença
transitada em julgado em 24.05.2016 (p. 187). A presente ação
declaratória, por sua vez, foi proposta em 16.05.2018.
Assim, há de se reconhecer que, à época da propositura desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011679-68.2018.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No16645
4/8
declaratória, a autora era carecedora da ação, porquanto os créditos de
ISS apontados à p. 07 (1994 a 1999) já haviam sido extintos pela
prescrição, conforme sentença copiada às p. 184.
Ademais, com relação à irresignação da embargante, o v. acórdão
foi expresso ao explicitar que:
“[...]o fato de a autora não ter sido intimada da sentença de extinção
(proferida liminarmente na execução fiscal) não é capaz de suprir a sua
ausência de interesse de agir, já que a inexistência do crédito
questionado caracteriza a inexistência de uma condição objetiva e não
de uma condição subjetiva da ação.
Nem mesmo as circunstâncias demonstradas nos autos, especialmente
o fato de que a exequente não averbou, em tempo razoável, no registro
da dívida ativa, a sentença que reconheceu a prescrição do crédito nela
documentado, são suficientes para que se reconheça o interesse de agir.
É que o cancelamento do crédito que fundamenta a ação declaratória se
deu em 08/05/2018, ou seja, antes da distribuição da ação declaratória,
em 16/05/2018 (apesar de a petição inicial consignar 02 de maio de
2018), conforme consta do item “Propriedades” do SAJ e dos
documentos de p. 184/188.
Anoto, por fim, que não há qualquer evidência de que o documento de
p. 143, uma Certidão Positiva com efeito de negativa que aponta para
um débito parcelado de tributo mobiliário, é pertinente ao débito aqui
discutido.”
Portanto, o que se infere é que a embargante reproduziu os
argumentos veiculados na apelação e já analisados pelo v. acórdão de p. 261/266, não
havendo qualquer alegação nova ou mesmo a indicação de qualquer vício no julgado.
Constata-se, assim, que não houve omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada. Verifica-se também que a matéria objeto das razões e das
contrarrazões foi devidamente analisada, sendo examinadas todas as questões postas
nos autos.
Há obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma
clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito entendimento
pela parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011679-68.2018.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No16645
5/8
Omisso é o julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e
que deveria ser apreciada.
A contradição se dá quando o julgado apresenta teses inconciliáveis
entre si, ou seja, incoerência entre as proposições apresentadas ou entre a
fundamentação e a parte dispositiva.
Depreende-se que a embargante pretende, na verdade, rediscussão
de matéria, com a reforma do julgamento proferido, o que não se pode admitir por
intermédio da via eleita, consubstanciada nos presentes embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que
cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou
contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou
tribunal. Os embargos de declaração são admitidos, ainda, no caso de erro material.
Logo, os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada, de forma que, nas palavras de Humberto Theodoro Júnior[11], “o que [...]
se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a
um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio
recursal”.
O natural inconformismo da parte não pode fundamentar o pedido
de declaração do julgado, com nítido caráter infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial no julgamento do REsp
1129215/DF, de cuja ementa se extrai o seguinte excerto:
“[...]
1. Os embargos de declaração consistem em recurso de índole
particular, cabível contra qualquer decisão judicial, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de provimento eivado de obscuridade,
contradição ou omissão (artigo 535 do CPC), não possuindo a finalidade
[1] Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum vol. III, 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1061.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011679-68.2018.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No16645
6/8
de reforma ou anulação do julgado, sendo afeto à alteração consistente
em seu esclarecimento, integralizando-o. [...]” (REsp 1129215/DF, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 16/09/2015,
DJe 03/11/2015)
E ainda:
“[...]
2. Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a
finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou
de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a
viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato
judicial regularmente proferido.
[...]” (EDcl no REsp 1047686/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010, DJe 06/04/2010)
São admissíveis efeitos infringentes em sede de embargos de
declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas, notadamente quando, ao se sanar
o vício apontado, o resultado tiver de ser alterado, como consequência lógica do
implemento da correção[22].
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[33] destacam
que:
“[...] A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.
Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão
recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma
da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
consequência necessária ao provimento dos embargos. [...]”
No mais, não se desconhece que é requisito de admissibilidade dos
recursos extraordinário e especial o prequestionamento da matéria constitucional e
federal. Porém, para que se reconheça esse prequestionamento não é necessário que o
[2] EDcl no RMS 18.399/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010
[3] Código de processo civil comentado e legislação extravagante 14. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1115, nota n.
10 ao artigo 535 do CPC/1973.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011679-68.2018.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No16645
7/8
acórdão faça referência a cada um dos dispositivos legais invocados pelas partes,
especialmente diante da redação do artigo 1025 do CPC/2015.
Nesse sentido, vale trazer à baila o seguinte precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos embargos de
declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator Desembargador
Guimarães e Souza).
No mesmo sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que
o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido no acórdão, mas sim que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha” (STF
Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
E ainda: (a) STJ 4a Turma Embargos de Declaração nos
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.
1014144/AM Relator Luís Felipe Salomão Acórdão de 4 de dezembro de 2012,
publicado no DJE de 4 de fevereiro de 2013; e (b) TJSP 21a Câmara de Direito
Privado Embargos de declaração n. 0254578-12.2012.8.26.0000 Relatora Teresa
Ramos Marques - Acórdão de 22 de abril de 2013, publicado no DJE de 15 de maio de
2013.
Enfim, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a serem
supridas (ou qualquer outro vício) e não se prestando os embargos de declaração ao
mero prequestionamento de matéria visando à interposição dos recursos especial e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011679-68.2018.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No16645
8/8
extraordinário ou à rediscussão do que foi decidido, impõe-se a rejeição deste recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)